Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700188-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA KARENINA RIOS DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA SUELI ARAUJO LEMES DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de R$ 2.477,50 realizado por meio do SISBAJUD. Afirma a agravante que a quantia bloqueada é de bolsa estágio, verba necessária à sua subsistência, sobretudo ao pagamento de despesas com concurso que está participando. Sustenta que o saldo bloqueado não supera 40 salários-mínimos, sendo impenhorável. Requer efeito suspensivo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Não se verificam esses requisitos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das pessoas está com o orçamento comprometido e passa dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do EREsp no 1874222/DF: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. No caso, a agravante sofreu penhora de R$2.477,50 (ID 179057737 dos autos de origem) e alega que esse valor corresponde à bolsa de estágio, quantia necessária ao custeio de suas despesas. Todavia, há duas circunstâncias a serem consideradas. A primeira, conforme destacou a decisão embargada, a agravante propôs à agravada um acordo em que a quantia bloqueada serviria de entrada (ID 182562239 dos autos de origem). Portanto, se essa quantia fosse realmente indispensável à sua subsistência, certamente não a teria oferecido integralmente ao credor. Além disso, a agravante anexou apenas o extrato de conta salário da CEF. No entanto, possui outras contas bancárias (ID 152597208 e 152597210) nas quais recebeu honorários advocatícios que foram objeto de análise no agravo de instrumento 0716838-05.2023.8.07.0000. A análise da condição financeira da agravante não pode ficar restrita à conta da CEF, conforme retrata a peça de interposição do presente agravo de instrumento. Para que se possa avaliar a repercussão da penhora impugnada, é necessário que a parte apresente os extratos de TODAS as contas bancárias de modo a revelar sua real condição financeira. Esse cenário não permite a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a